Tribunal: CARF
Processo: 10074.000047/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000047/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.073 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/03/2004 a 19/06/2008
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA POR MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA
UNIDADE
DE
MEDIDA
ESTATÍSTICA
ESTABELECIDA
PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A quantia exigida a título de multa não
poderá ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e, quando o seu cálculo
resultar em valor superior a este, não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez
por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000047/2009-18
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no art.
84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c o art. 69 da Lei no
10.833/2003, no valor total de R$ 18.034,74, objeto do Auto de Infração de fls. 05-19.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Relatório Fiscal, a Autoridade
Aduaneira constatou que o contribuinte acima identificado quantificou incorretamente
as mercadorias importadas na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, nas Declarações de Importação indicadas nas fls. 18-19.
Em decorrência, foi aplicada a multa, conforme base legal acima citada.
Cientificada da exação em 21/01/2009, conforme fl. 05, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 40-42 em 13/02/2009, por meio da qual expõe as seguintes razões de
defesa.
1) a impugnante concorda parcialmente com a fiscalização e resolveu quitar os débitos
em parte, porém com relação a algumas DIs, não há embasamento legal para aplicação
da multa, havendo equívoco de interpretação pela autoridade autuante;
2) o agente fiscal não considerou os ditames da Lei no 10.833/2003, que modificou a
Medida Provisória no 2.158-35/2001, tendo apurado a quantia mínima de R$ 500,00
(quinhentos reais) em alguns casos e em outros apurou valores que não estão em
consonância com a lei, pois deveria ter aplicado o correspondente a 10% (dez por cento)
e não o referido valor mínimo, quando o resultado ficasse abaixo dos aludidos
quinhentos reais;
3) o Auditor-Fiscal não observou que o limite de quinhentos reais não era mais
aplicável, de modo que a multa apurada ultrapassa os 10% previstos no art. 69 da Lei no
10.833/2003, concluindo-se que os valores devidos são menores do que
pretende a fiscalização;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

4) a multa foi calculada a maior, num total de R$ 4.021,28, fruto de interpretação
extensiva dada pela autoridade administrativa, o que não encontra amparo legal nem no
regulamento aduaneiro, nem na legislação específica.
Em 18/02/2009, a interessada peticionou à fl. 84, informado sobre a juntada do DARF
referente ao pagamento da parte incontroversa do Auto de Infração, no valor de R$
14.013,46.”
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/03/2004 a 19/06/2008
MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE DE
MEDIDA ESTATÍSTICA ESTABELECIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. MULTA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. A quantia exigida a título de multa não poderá ser inferior a R$
500,00 (quinhentos reais) e, quando o seu cálculo resultar em valor superior a este, não
poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
Destaco do voto condutor:
“(...)É incontroverso que o importador quantificou incorretamente as mercadorias na
unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme demonstram os documentos acostados aos autos. A materialidade da infração
não foi contestada pela impugnante, estando presentes os elementos necessários à
configuração do ilícito administrativo, conforme enquadramento legal citado no Auto de
Infração.
A matéria litigiosa do processo diz respeito unicamente ao valor da multa calculado pela
fiscalização, em face das razões aduzidas pela impugnante, que entende ter havido
cobrança de quantia maior do que a devida.
(...)
Assim, a conclusão exegética que se impõe é a de que, por força do § 1o do art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, o valor da multa nunca poderá ser inferior a R$
500,00 (quinhentos reais), sendo que, sob a égide do art. 69 da Lei no 10.833/2003, nos
casos em que o cálculo da penalidade resultar superior ao mencionado valor, a multa a
ser exigida não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
(...)Ademais, observa-se que o cálculo do percentual de 10% efetuado pela impugnante,
consubstanciado no documento de fl. 43, está em desacordo com a metodologia de
cálculo prevista no art. 69 da Lei no 10.833/2003.
É que, de acordo com a citada metodologia, os 10% (dez por cento) devem incidir sobre
o valor total das mercadorias constantes da Declaração de Importação (DI), ou
seja, nos casos em que a multa é superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de
encontrar o valor máximo da penalidade pecuniária para cada DI, deve-se somar os
valores de todas as mercadorias acobertadas pela DI, aplicando-se 10% sobre o
resultado dessa soma. Assim, o valor resultante dessa operação, quando superior a R$
500,00 (quinhentos reais), será o limite máximo de valor para a multa.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

Ocorre que a defendente aplicou o citado percentual sobre o valor das mercadorias de
cada Adição da DI, apurando supostos valores máximos da multa, um para cada uma
das Adições e não um valor único máximo para a DI como um todo, contrariando,
assim, o que reza o texto legal, de modo que os resultados apurados pela impugante,
indicados na coluna intitulada “Multa Devida (até 10%)”, de fl. 43, estão incorretos.
O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por sua vez, deve ser considerado como limite
mínimo da multa em relação a cada Adição da DI, conforme esclarece o § 4o do art. 711
do Decreto no 6.759/2009, ao preconizar que a multa será aplicada uma vez para cada
grupo de mercadorias cuja classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
seja idêntica, ou seja, agrupadas numa mesma Adição”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 13/09/2017. Em 11/10/2017,
apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos dispostos a impugnação: ausência de
prejuízo ao controle aduaneiro, prevalência da razoabilidade e da boa-fé, quantificação errônea
da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
O Auto de infração impôs a seguintes penalidades a Recorrente:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

A decisão a quo manteve a penalidade, assim a controvérsia dos autos cinge-se
sobre a validade da aplicação da multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-
35/2001, caracterizada pela infração prevista no artigo 69, §§ 1° e 2% inciso I, da Lei n°
10.833/2003, aplicada em razão da quantificação incorreta na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
1
Multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001
A conduta está descrita no artigo 84, II, da Medida Provisória n'2.158-35/2001 e
nos §§ 1o e 2o, I do art. 69 da Lei n. 10.833/03, que, respectivamente, assim dispõem:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
1 - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1 0. O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 20. A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 0 9.430, de 1996, e de
outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
• § 1o0. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o. As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (...).
A lei estabelece como requisito para a imputação da penalidade a omissão ou
prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
O Decreto n° 4543, de 26 de dezembro de 2002, por sua vez, estabelece:
"Decreto n° 4543, de 26 de dezembro de 2002
Art. 636. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n° 2.158- 35, de 2001, art. 84):
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
Verifica-se que para do adequado controle aduaneiro a lei determina que a
penalidade sobre o cumprimento da obrigação acessória em causa, decorre do erro da informação
prestada pelo contribuinte, fato esse, incontroverso no presente caso. A infração está
adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-se devidamente fundamentado,
trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a caracterização da conduta tida como
delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma legal. Há nexo causal entre o fato
praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência da multa objeto da autuação. A
assim porque, incabíveis alegações sobre o afastamento da multa decorrente da falta de prejuízo
ao controle aduaneiro, prevalência da razoabilidade e da boa-fé. A conduta é típica, independente
do elemento volitivo do contribuinte, sendo que a responsabilidade por infrações desta natureza
é objetiva.
Neste sentido, destaco entendimento do Conselheiro Vinícius Guimarães, exposto
no AC 3003-000.738, com o qual concordo e adoto nos termos regimentais:
“ Em outras palavras, não cabe ao aplicador do direito a aferição da intenção do agente,
do dano in concreto ao Erário nem mesmo de prejuízos ao Estado: tais considerações
estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este, diante das variadas situações da
vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou potencialmente lesivas)
ao comércio exterior, à fiscalização e controle aduaneiro e aos interesses do Estado,
estabeleceu uma minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e
estrita, inúmeros aspectos das operações de comércio internacional, de maneira que ao
aplicador do direito resta apenas aferir se, nos variados casos, há violação às normas
postas. No caso concreto, o simples fato de a recorrente não ter observado norma
essencial ao controle das cargas sob sua custódia é suficiente para caracterizar o
embaraço à fiscalização aduaneira, como bem consignou o aresto recorrido.”
Além disso, sobre a razoabilidade da multa imposta, valho-me do entendimento
desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da Ilustre Conselheira Lara Moura Franco
Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual concordo e adoto como razão de decidir nos
termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

2
Cálculo da multa
Alega da Recorrente o equívoco no cálculo da multa realizado pela fiscalização.
Não tem razão a Recorrente.
A conduta está descrita no artigo 84, II, da Medida Provisória n'2.158-35/2001 e
nos §§ 1o e 2o, I do art. 69 da Lei n. 10.833/03, que, respectivamente, assim dispõem:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
1 - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1 0. O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 20. A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 0 9.430, de 1996, e de
outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
• § 1o0. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o. As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (...).

Os dispositivos legais acima citados determinam que para o cálculo da multa,
aplica-se o percentual de um por cento sobre o valor aduaneiro, havendo um limite mínimo para
a penalidade, qual seja, de R$ 500,00 por adição, bem como limite máximo ao valor, a multa a
ser exigida, que não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
Ao contrário do que impugnante propõe, não há como aplicar-se isoladamente o
art. 69 da Lei no10.833/2003, a fim de que a multa tenha como limite máximo a quantia
resultante da aplicação do percentual de 10% sobre o valor total das mercadorias constantes da
declaração de importação. Tal fato importaria na supressão da determinação legal, qual seja, o
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.073 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000047/2009-18

limite mínimo, posto por lei regular e plenamente válida. O adequado cálculo da multa, deve
prezar pela compatibilização de ambos os comandos legais.
Observo ainda, que o cálculo apresentado pela recorrente, difere da determinação
legal do art. 69 da Lei no 10.833/2003. O percentual - 10% (dez por cento) incide sobre o valor
total das mercadorias constantes da Declaração de Importação (DI). Assim sendo a multa
superior ao mínimo - R$ 500,00 (quinhentos reais) por adição, o valor máximo da penalidade
pecuniária para cada DI, será determinado pela aplicação dos 10% sobre soma dos valores de
todas as mercadorias acobertadas pela DI.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital